Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA. ART. 87, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou, em razão da condenação solidária, a intimação das partes a complementar o depósito em 5 (cinco) dias, sob pena de expropriação. 1.1. No agravo, a devedora requer a reforma da decisão agravada. Assevera já ter pago metade da dívida e não ter mais qualquer numerário para suportar o ônus por outra pessoa; caso a sentença nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estaria, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente pleitea dos executados o pagamento dos honorários de sucumbência. 2.1. O acórdão fixou os honorários sucumbenciais mas não procedeu à distribuição expressa entre os litisconsortes da responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e verba honorária, os quais atraem a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC.
3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante. 3.1. Assim, externamente, a dívida obriga a todos os devedores, contudo, internamente, cada um responderá por sua quota (pro rata). Embora a agravante/exequente tenha efetuado o pagamento de metade da verba honorária, tal circunstância não suprime o direito do agravado de lhe exigir a obrigação integral, considerando-se a responsabilidade solidária prevista na lei, inclusive quanto aos demais encargos do CPC.
4. Destarte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve estar distribuída de forma expressa na sentença. Se assim não estiver, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários.
5. Precedentes: “(...) 1. A solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Quando não realizada a distribuição dos honorários de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento é solidária, diante da determinação do §2o do art. 87 do CPC. (...).” (07109099320208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). 5.1 (.....) "Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária".(07280860220228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2022).
6. Agravo improvido.